Tribunal: TJSP
Processo: 0023066-35.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. IPVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Execução fiscal extinta em razão da desistência da exequente. Provimento jurisdicional que não é mais apto a produzir efeitos, nos termos em que formulado. Perda superveniente de objeto. Extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação que restou prejudicada. Honorários advocatícios devidos em razão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. IPVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Execução fiscal extinta em razão da desistência da exequente. Provimento jurisdicional que não é mais apto a produzir efeitos, nos termos em que formulado. Perda superveniente de objeto. Extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação que restou prejudicada. Honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade. Inteligência do art. 85 do CPC.
PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023066-35.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Reconheceram, de ofício, a perda superveniente de objeto, julgaram extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e
declaram prejudicado o recurso de apelação", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023066-35.2012.8.26.0019
2
Voto
14748
Apelação
0023066-35.2012.8.26.0019 ALB (físico)
Origem
Serviço de Anexo Fiscal do Foro de Americana
Apelante
Fazenda do Estado de São Paulo - FESP
Apelada
Tempo Distribuidora de Veículos Ltda.
Juíza de Primeiro Grau
Fabiana Calil Canfour de Almeida
Decisão/Sentença
21/5/2014
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. IPVA. PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO. Execução fiscal extinta em
razão da desistência da exequente. Provimento jurisdicional que
não é mais apto a produzir efeitos, nos termos em que formulado.
Perda superveniente de objeto. Extinção, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação que restou
prejudicada. Honorários advocatícios devidos em razão do
princípio da causalidade. Inteligência do art. 85 do CPC.
PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC.
RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESP contra a r. sentença de fls. 51/4a que, em embargos à execução fiscal
opostos por TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., julgou procedente o
pedido “para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante”. Honorário
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A FESP pugna pela improcedência do pedido, fls. 64/70a.
Contrarrazões a fls. 74/7.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso está prejudicado.
Em 8/9/2016 a embargante noticiou que houve expressa desistência da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023066-35.2012.8.26.0019
3
na ação de execução fiscal que deu azo à oposição dos presentes embargos à
execução (fls. 99).
A informação restou comprovada pela juntada de cópia da sentença (proc.
0016204-48.2012.8.26.0019), na qual a desistência foi homologada, com a
consequente extinção da execução (fls. 100).
Diante das novas informações, abriu-se vista para que a Fazenda Pública
manifestasse se ainda tinha interesse na demanda (fls. 101).
Em resposta, a embargada alegou que “houve desistência da ação e não renúncia
ao crédito”, motivo pelo qual requereu o prosseguimento do feito (fls. 102).
Contudo, apesar do pedido de prosseguimento, houve a devida comprovação
da extinção da ação de execução fiscal, inclusive, com a demonstração de que
a CDA que originou a execução nem consta mais no sistema de cobrança do
Estado (fls. 108).
Desse modo, restou caracterizada a perda superveniente de objeto, pois o
provimento jurisdicional não é mais apto a produzir efeitos, nos termos em que
formulado no pedido inicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pelo princípio da causalidade (art. 85, CPC), aquele que deu causa à
propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas deles decorrentes .
Assevera Cândido Rangel Dinamarco1:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa
a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
1 Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023066-35.2012.8.26.0019
4
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder.”
A desistência da Fazenda Pública foi formulada na ação de execução fiscal, após
apresentar recurso de apelação nos presentes autos.
Se o Estado julgou conveniente ajuizar a execução que ensejou a oposição
dos embargos, ainda que a Lei o autorize a deixar de assim proceder, para,
em seguida, manifestar a desistência naqueles autos, deu causa indevida à
constituição de advogado e, em consequência, deverá arcar com os
respectivos honorários a remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono.
Nesse sentido:
Apelação 1511934-68.2016.8.26.0405
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/2/2019
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução fiscal pelo
cancelamento da CDA. Verba honorária devida. Exercício do
contraditório. Princípio da causalidade. Aquele que deu causa à
propositura da ação deve responder pelas despesas decorrentes.
Valor que deve ser fixado por equidade na espécie, diante da
natureza da demanda e sua baixa complexidade. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Deu-se a causa o valor de R$ 1.035,18 (fls. 7), que corresponde ao exato valor da
execução (fls. 25).
O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que: “Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo , o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023066-35.2012.8.26.0019
5
disposto nos incisos do § 2o”.
Embora tenha havido a fixação de honorários em primeiro grau (10% sobre o valor
da causa), tem-se que, devido ao baixo valor que se atribuiu a causa, o caso
requer arbitramento por equidade .
Assim, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
em favor do patrono da embargante, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, de ofício , reconhece-se a perda superveniente de objeto e julga-
se extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Declara-se prejudicado o recurso de apelação.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL